Tribunal: TCU
Processo: 000.225/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de gerenciamento de vale-alimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Alelo Instituição de Pagamento S.A. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 5/2023, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional (Sescoop/UN), cujo objeto é o credenciamento para possível contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação em âmbito nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, também aplicável a unidades jurisdicionadas do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar procedente a representação; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no edital do Credenciamento 5/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: inclusão de cláusula contratual que exija ou permita o crédito de valores nos cartões de vale-alimentação dos empregados em data anterior ao respectivo repasse pelo órgão contratante ao contratado constitui afronta ao previsto no art. 3o, incisos II e III, da Lei 14.442/2022; 9.5. determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar os contratos decorrentes do Credenciamento 5/2023 que estejam em execução na data da notificação do presente Acórdão, bem como comunique as Unidades Regionais integrantes do Sistema Sescoop acerca da vedação de prorrogação estabelecida na presente decisão; 9.6. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, o requerimento de habilitação nos autos como parte interessada formulado por Pluxee Benefícios Brasil S.A. à peça 67; 9.7. comunicar a prolação do presente Acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional e à representante; e 9.8. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.